Tribunal: TJMT
Processo: 1008387-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008387-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 362.530.901-78 (AGRAVANTE), 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADELINA ALVES DE JESUS (AGRAVADO), SELMA SIMONE DA SILVA - CPF: 424.264.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTINA NELMA DA SILVA BEZERRA - CPF: 424.265.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA CÉLIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), SELMA SIMONE DA SILVA - CPF: 424.264.991-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE DE OFÍCIO - INÉRCIA DO INVENTARIANTE EM PRESTAR AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 622, INCISO I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O inventariante será removido de ofício ou a requerimento se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações (art. 622, inciso I, do CPC).

Se o inventariante não cumpre fielmente os seus deveres e não contribuí para o fluxo processual da Ação de Inventário, é de rigor o seu afastamento da função e, via de consequência, a nomeação de outro herdeiro para o exercício do múnus da inventariança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Inventário
n.o 1001527-43.2021.8.11.0004, destituiu o Agravante da condição de Inventariante do Espólio de Adelina Alves de Jesus, atribuindo o encargo à SELMA SIMONE DA SILVA.

Nas razões recursais, afirma que foi destituído do posto de Inventariante em razão do atraso na entrega das primeiras declarações; no entanto, a
duz que isso se deu por motivos alheios a sua vontade. Explica que existe dívida pendente junto à Receita Federal em nome da falecida, fato que o impossibilitou de emitir certidões.

Alega que a Sr. a Selma reside em local diverso da Comarca na qual tramita a Ação de Inventário, o que prejudica o andamento adequado da demanda.

Sustenta que zela pelos bens deixados pela falecida sem qualquer embate por parte dos herdeiros.

Com esses argumentos, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de restituí-lo na função de Inventariante.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 127161231)

O Espólio Agravado foi intimado e deixou de apresentar a contraminuta (ID. 131684672).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 24/02/2021, o Agravante
José Carlos da Silva
ajuizou Ação de Inventário visando partilhar os bens deixados por
Adelina Alves de Jesus
.

Em 26/07/2021, o Agravante, filho da falecida, foi nomeado Inventariante, ocasião em que foi intimado a prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar sua função, nos termos do art. 617, parágrafo único, do CPC, bem como foi ordenada a apresentação das primeiras declarações dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, conforme determina o art. 620 do CPC.

Em 07/02/2022,foi certificado o decurso do prazo para apresentação das primeiras declarações.

Em 29/04/2022, sobreveio a decisão que destituiu o Agravante da condição de Inventariante ao fundamento de que não apresentou as primeiras declarações. Na mesma ocasião, o Juiz singular nomeou a filha da falecida, a Sr.a Selma Simone da Silva como Inventariante.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito recursal.

O ponto nodal da controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que destituiu o Agravante como Inventariante.

Conforme preceitua o Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante prestar as primeiras e últimas declarações, de modo que, a inobservância dos deveres legais ou, ainda, a desídia ou a inércia na condição do encargo são causas para sua remoção.

Nesse compasso, o art. 622, inciso I, do CPC dispõe que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações.

Na hipótese, o Agravante não apresentou as primeiras declarações no prazo estipulado, conforme certidão constante de ID. 75134172 (ação principal).

Com efeito, em que pese ao argumento de que não cumpriu a ordem por razões alheias à sua vontade, o Agravante não informou ao Juiz singular a alegada impossibilidade e/ou a dificuldade em cumprir o dever legal, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Nessa perspectiva, se o inventariante não executa fielmente os seus deveres e não contribui para o fluxo processual da Ação de Inventário, escorreita a decisão que determinou o seu afastamento da função e nomeou outro herdeiro para o exercício do múnus da inventariança.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – DEVERES EGAIS ELENCADOS NOS ARTIGOS 618 E 619, DO CPC – DESCUMPRIMENTO – DESTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE – OBSERVÂNCIA DOS INTERESSES DO ESPÓLIO – RECURSO PROVIDO. Cabe ao inventariante, no exercício do múnus assumido, agir com zelo e transparência, em estrita observância aos deveres elencados nos artigos 618 e 619, do Código de Processo Civil, e ser diligente na administração dos bens do espólio, sob pena de remoção. Constatado que a recorrente dispôs do patrimônio do falecido sem a prévia oitiva dos interessados e a autorização do juiz e apresentou as primeiras declarações com divergências em relação aos bens que compõem o monte, entre outras irregularidades, vislumbra-se a motivação legal para a sua remoção da inventariança. Recurso não provido. (TJ-MG – AI: 10569170000388002, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 15/02/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recuso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022